Tribunal: STF
Processo: Rcl 70407
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. Ausência de vínculo trabalhista entre cooperada e cooperativa. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 4. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.